Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA O DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO.

1. A realização do exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo da concessão de benefícios externos constitui faculdade do juiz e deve ser fundamentada em elementos que se sobressaem do caso concreto para aferir a personalidade e o grau de periculosidade do agente que justifiquem a necessidade da prova.

2. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de realização de exame criminológico, excluiu expressamente a existência de elementos informativos que pudessem justificar o procedimento excepcional e ressalta que o agravado cumpre pena sem desvios comportamentais relevantes.

3. Os documentos juntados pelo Ministério Público não demonstram, de forma inequívoca, específica e individualizada, nenhum fato do qual se possa concluir pela alegada personalidade perversa e periculosidade do agente, devendo prevalecer o entendimento do Juízo da Execução de que inexiste fundamento para a realização do exame criminológico no caso dos autos.

4. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.